Tribunal: TCU
Processo: 029.903/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração foram opostos pelo Sr. Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos, ex-Prefeito Municipal de Bagé-RS (gestões 2009-2012 e 2013-2016), contra o Acórdão 10584/2019  TCU  2a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito apurado nos autos e ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos, ex-Prefeito Municipal de Bagé-RS (gestões 2009-2012 e 2013-2016), contra o Acórdão 10584/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito apurado nos autos e ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante; 9.3. arquivar os presentes autos.